Tribunal: TJES
Processo: 5027161-53.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027161-53.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE DOS SANTOS ALMEIDA
RECORRIDO: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO RELIGIOSA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE HUMILHAÇÃO EM BRECHÓ – AUSÊNCIA DE PROVAS – ÔNUS DA PARTE AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais na qual a autora alega, em síntese, que foi destratada/humilhada pela segunda requerida, na qualidade de representante da primeira requerida.

Contestação apresentada em ID 14476972 afastando a aplicação do CDC ao caso, negando qualquer ofensa à autora e sustentando que foi a própria requerente quem gerou a confusão no dia dos fatos, pelo que formulou pedido contraposto.

Em sede de sentença (ID 14476980), tanto o pedido autoral quanto o pedido contraposto foram julgados improcedentes, mormente sob a fundamentação de ausência de elementos capazes de comprovar as alegações formuladas, pelo que não restou verificada qualquer responsabilidade civil que ensejasse dever de indenizar.

Irresignada, a requerente interpôs recurso inominado (ID
14476981
) almejando a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas em ID 14477188.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A princípio, verifico não ser aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, porquanto o polo passivo é formado por uma instituição religiosa e uma voluntária que auxilia na administração do brechó da Igreja, inaugurado com o fim de angariar fundos em prol de causas humanitárias e não gerar lucros.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado e analisar o acervo probatório, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Coaduno com o entendimento exarado pelo juízo
a quo
no sentido de que inexistem dos autos provas das alegações autorais, sendo impossível atestar se houve, por iniciativa de quaisquer das partes, conduta capaz de gerar danos de natureza extrapatrimonial, razão pela qual replico o seguinte trecho da r. sentença:

“No caso, verifica-se que a autora não se desincumbiu do ônus que lhe tocava, eis que ausente prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em que pese alegar que foi mal atendida e humilhada pela requerida, não há sequer indícios de qualquer conduta que enseje a reparação moral, eis que tratam-se apenas de versões apresentadas pela autora e pela parte ré, sem nenhuma prova.

Conforme se observa dos autos, a parte autora afirma veementemente que foi humilhada pela ré e impedida de adquirir algumas peças do brechó. Em sua defesa, a parte ré nega que foi rude/grosseira com a autora e que naquele momento, devido as festividades da igreja, o bazar não estava funcionando.

Ademais, insta registrar que não haviam testemunhas no momento dos fatos, eis que se encontravam no local apenas a autora e a requerida. As testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento somente presenciaram a situação ocorrida após os fatos narrados, ou seja, após a alegada discussão.

Além disso, é fato incontroverso que o bazar não estava funcionando no dia dos fatos.”

Isto posto, considerando a ausência de elementos robustos de prova e a inaplicabilidade do CDC ao caso, bem como tendo em vista que a sentença vergastada se encontra devidamente fundamentada, faz remissão às provas colhidas nos autos e discorre sobre todos os pontos trazidos no mérito da inicial e repetidos no recurso, não há razão para o acolhimento da pretensão recursal, sendo a decisão proferida pelo juízo de origem irretocável.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)